Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700273-36.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO DE JESUS - ME APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Não há declaração de hipossuficiência, nem tampouco tal benesse foi concedida ao apelante na instância de origem. Nesse sentido, preceitua o art. 1.007, caput e §§2o e 4o, do CPC que no ato de interposição do recurso deverá ser comprovado o preparo e, em caso de não comprovação, o recorrente será intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Assim, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva ou proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator